Tribunal: TJDFT
Processo: 0737524-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737524-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: JOSE RIBAMAR SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Embargado, CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Embargos de Terceiro n. 0734771-22.2022.8.07.0001, opostos JOSE RIBAMAR SILVA, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel situado na Chácara 71, lote 14, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará/DF. O Agravante alega que por meio de instrumento particular de cessão de direitos transferiu a posse do imóvel objeto da lide a FABIO MOURA DOS SANTOS, mas que diante do não pagamento, ajuizou ação de rescisão contratual. Conta que a ação foi julgada parcialmente procedente, tendo sido determinado o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução do imóvel. Aduz que FÁBIO MOURA DOS SANTOS realizou negócio nulo, cedendo o mesmo imóvel a NEIR AUGUSTO PIRES, que por sua vez transferiu os direitos de posse a QUIME FONSE OLIVEIRA, que, em seguida, fracionou o terreno e cedeu o lote n. 14 a JOYCE ALMEIDA DO NASCIMENTO, tendo essa transferido os direitos de posse da integralidade do terreno a RICARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR. Afirma que as cessões de direitos foram feitas de modo a ludibriar terceiros e que o ora Agravado não adquiriu o lote de boa-fé, ou ao menos sem a cautela necessária. Assevera, enfim, que necessita obter a reintegração de posse sobre o seu imóvel. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja dado prosseguimento à reintegração de posse do imóvel em curso em Cumprimento de Sentença para, no mérito, ser confirmada a medida antecipatória. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 40993868 e 40993869). Recebo o recurso. DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não verifico a presença de tais elementos. De acordo com o disposto no artigo 678 do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” No caso, observa-se que há suficiente demonstração acerca da posse exercida pela Agravada, que provou ter adquirido os direitos possessórios sobre o imóvel, juntando aos autos de origem o contrato, o comprovante de pagamento e a cadeia dominial de direitos (IDs 137630961 a 137630968, do processo de origem). Além disso, apesar de o Agravante afirmar que há nulidade na cessão de direitos apresentada, a litigiosidade do tema e o envolvimento de vários adquirentes demonstram a necessidade de maior dilação probatória para avaliação quanto à validade dos negócios jurídicos envolvendo o imóvel objeto da demanda. Por outro lado, na origem, diante dos elementos constantes dos autos, andou bem o julgador ao reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, de modo a evitar danos irreversíveis, caso o imóvel objeto da lide retorne à posse do Agravante, após a Agravada ter realizado benfeitorias. Na presente sede, não verifico haver suficiente plausibilidade jurídica para haver a revogação da tutela de urgência concedida, revelando-se adequada a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel até final julgamento do mérito. Pelo exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022 17:10:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador